Tribunal: TJDFT
Processo: 0735404-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735404-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE EMBARGADO: ORIENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESPACHANTE LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários S/A - SPE contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 66485577). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO